Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-57.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS – PORTABILDIADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO CORRÉU
- Autor que foi surpreendido com a informação de que fora realizada a portabilidade de contrato de empréstimo consignado originalmente firmado com o Banco do Brasil para o Banco Bradesco – Laudo pericial que atestou a falsidade de assinaturas nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS – PORTABILDIADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO CORRÉU
- Autor que foi surpreendido com a informação de que fora realizada a portabilidade de contrato de empréstimo consignado originalmente firmado com o Banco do Brasil para o Banco Bradesco – Laudo pericial que atestou a falsidade de assinaturas nos documentos de responsabilidade do Banco Bradesco - Impossibilidade de imputar responsabilidade ao Banco do Brasil - Ilegitimidade de parte passiva reconhecida – Extinção sem resolução do mérito reconhecida de ofício - Sentença reformada.
Recurso prejudicado.